Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08297
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/8297

Acusados:
Daniel Domingos dos Santos

Danivest Soluções em Negócios Ltda. – Me

Ementa:
Exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM. Proibição temporária e Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76
e no art. 18 da Instrução CVM no 306/99, por unanimidade de votos,
decidiu:

1. Considerando a gravidade da conduta do acusado e visando a
prevenir a reincidência da infração, Aplicar ao acusado Daniel
Domingos dos Santos a pena de proibição temporária, pelo
prazo de 10 anos, para atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa
em funcionamento no Brasil, pelo exercício irregular de
administração de carteira de valores mobiliários sem a
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 3o
da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76; e

2. Aplicar à Danivest Soluções em Negócios Ltda. – ME a
penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, pelo
exercício irregular de administração de carteira de valores
mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da
Lei no 6.385/76.

O Colegiado deliberou que se informe o resultado do presente
julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento
ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 64/2014, de 08 de outubro de 2014 (fls.158 dos autos).

O Colegiado deliberou, por fim, que se comunique a decisão do
presente processo à BM&F Bovespa após transitada em julgado.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausente os acusados, que não constituíram representantes.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu
a Sessão.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

ADITAMENTO AO EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADORCVM No RJ2014/8297

Na Reunião do Colegiado da CVM no 35/2015, realizada no dia 15 de
setembro de 2015, o Diretor Pablo Renteria relatou que tomou conhecimento do
Memorando no 037/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 2 de julho de 2015, em que
consta a comunicação do falecimento do acusado Daniel Domingos dos Santos,
óbito esse ocorrido anteriormente à realização da Sessão de Julgamento, na qual o
Colegiado da CVM deliberou aplicar ao acusado a penalidade de proibição
temporária pelo período de 10 anos para atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no
Brasil.

Em razão do exposto pelo Relator do processo em tela, e em linha com
as decisões em casos similares proferidas em 29.08.2006 e 07.05.2013, relativas
aos Processos Administrativos Sancionadores CVM números 21/2000 e 30/2005,
respectivamente, o Colegiado da CVM decidiu, com base no art. 65 da Lei no
9.784/99, por unanimidade de votos, tornar parcialmente sem efeito a decisão
tomada na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/8297, realizada em 08.09.2015, de modo a reconhecer a
extinção da punibilidade do acusado Daniel Domingos dos Santos,
mantendo-se a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00
aplicada à Danivest Soluções em Negócios Ltda.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

Célia Maria Menezes da Silva
Secretária da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/8297

Acusados:
Danivest Soluções em Negócios Ltda. – ME

Daniel Domingos dos Santos

Assunto:
Responsabilidade de Danivest Soluções em Negócios Ltda. - ME e
Daniel Domingos dos Santos pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei
no 6.385/1976 c/c com o art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN para apurar a
responsabilidade de Danivest Soluções em Negócios Ltda. - ME (“DANIVEST”) e seu
sócio e administrador Daniel Domingos dos Santos (“Daniel Domingos”) pelo
suposto exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da
Lei no 6.385/19761 c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/19992.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no SP2012/259,
aberto no âmbito da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
– SMI, em razão da correspondência protocolada pela BM&FBOVESPA Supervisão
de Mercados (“BSM”) junto à CVM, em 26.4.2012, informando denúncia anônima
recebida pelo seu Serviço de Atendimento ao Público e comunicação de negociação
formulada pela Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Ativa CTCV ou
Corretora”), ambas referentes a operações realizadas por Daniel Domingos.

II.
DOS FATOS

3.
Em 26.4.2012, mesma data do protocolo da correspondência encaminhada
pela BSM, foram publicadas em páginas da rede mundial de computadores, bem
como nos portais do Jornal da Globo (fls. 17 e 18) e da Folha de São Paulo (fls. 19
e 20), notícias sobre suposto golpe praticado por Daniel Domingos. O caso também
foi divulgado por meio de reportagem veiculada em 6.5.20123, pelo programa
Domingo Espetacular da Rede Record.

4.
De acordo com tais matérias, Daniel Domingos, sob a promessa de
proporcionar rendimentos mensais entre 6% e 10%, teria convencido mais de 400
pessoas a confiar-lhe seus recursos. O acusado atuava na zona sul da cidade de
São Paulo e no Estado da Bahia e alegava ter trabalhado na Bolsa de Valores de
São Paulo e ter experiência em investimentos.

5.
Conforme relatado pelo portal da Folha de São Paulo, inicialmente Daniel
Domingos “prestava contas regularmente dos investimentos feitos em nome dos

clientes e honrava em dia a todos os pedidos de resgate” (fl. 19). No entanto, nos
últimos meses, o acusado não mais atendia aos pedidos de saque dos clientes, sob
a alegação de perdas na Bolsa. Por fim, em março de 2012, ele teria parado de
atender aos investidores e desaparecido.

6.
Ainda de acordo com as reportagens, o acusado, após ter sido reconhecido
por uma de suas vítimas em uma loja em Santo Amaro, chegou a ser conduzido a
uma delegacia em São Paulo, onde prestou depoimento e foi liberado.

7.
A correspondência protocolada pela BSM, em 26.4.2012 (fls. 21 a 24), por
sua vez, referia-se a denúncia anônima, realizada em 8.3.2012, solicitando o
bloqueio da conta de Daniel Domingos em virtude de irregularidades cometidas.
Segundo a denúncia, o acusado “pegou dinheiro de muita gente honesta e investiu
com vocês [BM&FBOVESPA] através da corretora Ativa e agora sumiu com dinheiro
de todo mundo (...)” (fl. 21).

8.
A Ativa CTCV, através de Comunicação de Negociação dirigida à BSM (fls.
26 e 27), informou que as operações realizadas por Daniel Domingos nos dias 10,
12 e 17.1.2012 “apresentaram falta, objetivamente, de fundamento econômico ou
legal” (fl. 26). Ademais, declarou que o acusado efetuou seu cadastramento junto à
Corretora em 26.10.2009, informando ser ex-operador de mercado e identificando-
se como autônomo.

9.
Além disso, informou que as movimentações financeiras transitavam
somente por contas de titularidade de Daniel Domingos, previamente cadastradas
na Corretora e abertas de acordo com as normas do Banco Central. As ordens de
movimentações eram realizadas através da Mesa de Operações da filial de São
Paulo ou transmitidas diretamente pelo acusado por meio do sistema Webtrade.

10.
Em decorrência de reclamações recebidas de supostos clientes de Daniel
Domingos em janeiro de 2012, a Ativa CTCV alegou ter bloqueado a realização de
novas operações pelo acusado.

11.
Diante das informações prestadas pela Corretora, a BSM realizou um
levantamento das operações de Daniel Domingos no período de 1.1.2009 a
29.3.2012, tendo apurado que o acusado atuou tanto no segmento Bovespa quanto
no segmento BM&F por meio da Ativa CTCV e da TOV Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários Ltda.

12.
Daniel Domingos era sócio e administrador de duas pessoas jurídicas: a
DANIVEST e a Oportunet Assessoria de Cobrança Ltda.. No entanto, a BSM
esclareceu que tais sociedades não possuíam cadastro nos sistemas da
BM&FBOVESPA.

13.
Em análise dos fatos apresentados pela BSM, a área técnica apurou, por
meio do Sistema de Cadastro da CVM (fl. 32), que nem Daniel Domingos nem a
DANIVEST, da qual é sócio administrador, eram autorizados pela CVM a prestar
serviço de administração de carteira de valores mobiliários, o que indicaria a

possível violação ao art. 3o da Instrução CVM no 306/1999. Diante disso, em
20.7.2012, o Processo CVM no SP2012/259 foi encaminhado à SIN para novas
diligências.

14.
Neste sentido, a SIN solicitou esclarecimentos adicionais4 aos investidores
supostamente prejudicados pela atuação de Daniel Domingos. Também solicitou à
Procuradoria Federal Especializada– PFE junto à CVM, em 12.9.2012, a obtenção de
cópias dos boletins de ocorrência registrados por eventuais vítimas do acusado
junto às autoridades policiais do Estado de São Paulo e da Bahia5.

15.
Com base nas respostas encaminhadas pelas supostas vítimas e nos
boletins de ocorrência enviados pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados
de São Paulo e da Bahia, verificou-se que, em um primeiro momento, Daniel
Domingos abordava pessoas próximas a ele, oferecendo a gestão de investimentos
com rentabilidade garantida. Posteriormente, o acusado passou a encarregar alguns
clientes de atrair novos investidores mediante remuneração, conforme relatado nos
seguintes depoimentos:

M.S.T. e C.S.T. (fls. 80 a 82):
“Daniel convidou a vítima [M.S.T.] para investirem juntos no mercado de
ações, oferecendo a quem se interessasse uma rentabilidade de 10% ao
mês sobre o capital investido. (...) As vítimas [M.S.T.] e [C.S.T.]
passaram a capitalizar clientes, os quais eram repassados ao averiguado
[Daniel Domingos dos Santos], o qual se encarregava de aplicar os
valores desses clientes capitalizados, no mercado de ações.”
R.A.M. (fls. 83 e 84):
“[Daniel Domingos dos Santos] informou a vítima, que caso ela indicasse
outras pessoas para aplicar o suposto fundo, ele pagaria uma comissão,
nos moldes de um corretor.”

16.
Apurou-se ainda, que, durante certo período, Daniel Domingos
encaminhava aos investidores acompanhamentos mensais de suas posições na
Bolsa e honrava os pedidos de resgate de seus clientes. Assim se lê nos seguintes
depoimentos:
F.Y.N. (fls. 85 a 87):
“... a vítima informa que fez o investimento e todo dia 15 de cada mês era
depositado na conta dela os juros de 10% (...) isto aconteceu nos meses
de julho, agosto, setembro, outubro e novembro ...”
L.E.F.X.M. (fls. 91 a 93):
“...[A vítima] recebia mensalmente valores que supostamente seriam
fruto de sua aplicação, tendo recebido inúmeros contatos por parte do
autor [Daniel Domingos dos Santos] e sua assistente confirmando os
depósitos e informando a movimentação de suas aplicações financeiras.”

17.
No entanto, conforme mencionado acima, após reunir uma numerosa base
de clientes, Daniel Domingos passou a não mais atender às solicitações de resgate,
alegando que sua conta bancária estaria bloqueada pela Receita Federal.

18.
Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/20086, em 12.5.2014, a
SIN solicitou a manifestação prévia de Daniel Domingos7 e DANIVEST8 sobre os

fatos apurados acima. Não obstante os esforços despendidos9, não foi recebida
qualquer manifestação dos acusados.

III.
DA ACUSAÇÃO

19.
Diante dos fatos, a SIN apresentou, em 13.8.2014, termo de acusação
(fls. 1 a 16) em face de Daniel Domingos e DANIVEST pelo exercício irregular da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

20.
A acusação destacou que, por força do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e do
art. 3o da Instrução CVM no 306/1999, a atividade de administração de carteira de
valores mobiliários está sujeita à autorização prévia desta autarquia. No entanto,
conforme apurado pela área técnica, nem Daniel Domingos nem a DANIVEST
possuíam registro junto à CVM como administradores de carteira de valores
mobiliários.

21.
Diante disso, a SIN buscou evidenciar a existência, no presente caso, dos
requisitos que, de acordo com entendimento já manifestado pelo Colegiado da
CVM10, configurariam a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários sem o necessário registro.

22.
De acordo com a SIN, ainda que a atividade prestada por Daniel Domingos
e pela DANIVEST não tenha sido objeto de formalização contratual, conforme
consta dos depoimentos de investidores, isto não impediria a caracterização de sua
conduta como administração de carteira de valores mobiliários.

23.
Nesse sentido, em primeiro lugar, estaria caracterizada a gestão de
recursos, isto é, “o poder discricionário conferido ao administrador para o
investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação
em títulos e valores mobiliários” (fl. 10). A SIN concluiu pela atuação de Daniel
Domingos na gestão de recursos de terceiros a partir dos depoimentos de
investidores às autoridades policiais, dos quais destacou:

[V.L.O.F.de A.], [E.O.F.] e [D.P.A.F.] (fls. 105 a 107):
“...[Daniel Domingos dos Santos] se passava por corretor de bolsa de
valores, coletava dinheiro das vítimas, dizendo que era investidor junto à
bolsa de valores ...”
[M.S.T.] e [C.S.T.] (fls. 80 a 82):
“Todas as aplicações eram feitas pelo averiguado [Daniel Domingos dos
Santos]. As vítimas [M.S.T.] e [C.S.T.] conseguiram capitalizar de clientes
aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valores esses
que foram deixados à disposição do averiguado [Daniel Domingos dos
Santos] para realizar as aplicações no mercado de ações”.

24.
A acusação apontou ainda que os dados recebidos da BSM, contendo a
relação das operações realizadas em nome do acusado nos segmentos Bovespa e
BM&F, evidenciariam que ao menos parte dos recursos captados junto aos seus
clientes foi direcionada para operações de compra e venda de títulos e valores
mobiliários no mercado de bolsa.

25.
Em segundo lugar, alegou que Daniel Domingos, ao informar que atuava
por meio da DANIVEST, transmitia aos seus clientes a sensação de estarem
contratando uma gestão profissional, reforçada pelo envio periódico de planilhas
contendo o acompanhamento das posições dos investimentos em bolsa. A acusação
ressaltou que, não obstante a ausência de taxa de administração fixada em
contrato formalizado com os investidores, a retenção de grande parte dos recursos
aplicados importaria em mecanismo de remuneração dos acusados.

26.
Outros indícios corroborariam o caráter profissional da atividade dos
acusados, “como a multiplicidade de clientes investidores e o caráter habitual e
continuado de sua prática, que se estendeu, pelo menos, de dezembro de 2010
(...) até janeiro de 2012” (fl.13).

27.
Em terceiro lugar, os comprovantes acostados aos autos dos depósitos
efetuados por investidores em contas bancárias de titularidade de Daniel Domingos
e DANIVEST, bem como a mensagem eletrônica enviada por Daniel Domingos
confirmando o recebimento de depósito realizado por um de seus clientes (fl. 59),
evidenciariam que os investimentos se deram por meio da entrega de recursos aos
acusados.

28.
Por fim, a prestação de contas enviada periodicamente por Daniel
Domingos aos seus clientes demonstraria que os investidores não possuíam
detalhes das operações e não participavam das decisões de investimento e
desinvestimento, que eram tomadas exclusivamente pelo acusado. Nesse sentido, a
SIN argumentou que a entrega de recursos aos acusados para investimentos em
bolsa representaria implicitamente autorização para compra e venda de valores
mobiliários.

29.
Assim, a SIN concluiu que Daniel Domingos e DANIVEST teriam exercido a
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sem a autorização
prévia da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 3o
da Instrução CVM no 306/1999.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

30.
Em 15.9.2014, a Procuradoria Federal Especializada – PFE11 entendeu que
a peça acusatória preenche os requisitos constantes dos arts. 6o12 e 11, da
Deliberação CVM no 538/2008.

31.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério
Público Federal do Estado de São Paulo, com base no disposto no inciso V, do art.
6o c/c art. 1013 da Deliberação CVM no 538/2008, em razão dos indícios de
cometimento de crime de ação penal pública, em especial aquele tipificado pelo art.
27-E da Lei no 6.385/197614. Tal comunicação foi efetuada pela Superintendência
Geral da CVM por meio do Ofício CVM/SGE/No64/2014, de 8.10.2014 (fl. 158).

V.
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

32.
Daniel Domingos e DANIVEST foram intimados para apresentar defesa em
3.10.2014 por meio de cartas com aviso de recebimento (fls. 156 e 157,
respectivamente) enviadas ao mesmo endereço constante da base de dados do
SERPRO para ambos os acusados (fls. 154 e 155). Tais correspondências, contudo,
foram devolvidas pelos Correios (fls. 159 a 162). Nova tentativa de intimação foi
realizada em 29.10.2014 por meio de cartas com aviso de recebimento e mão
própria (fls. 165 e 166), as quais também foram devolvidas pelos Correios (fls. 167
a 170).

33.
Diante disso, procedeu-se à intimação dos acusados por meio de Edital de
Intimação (fl. 172), que foi publicado no Diário Oficial da União de 13.11.2014 (fl.
175).

34.
O prazo para apresentação de defesa, encerrado em 29.12.2014,
transcorreu in albis. Até a data do julgamento deste Processo, não houve
manifestação dos acusados.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

35.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 24.2.2015, fui sorteado como
relator deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de
outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo
se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida
por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
3 Disponível em: <http://rederecord.r7.com/video/veja-como-agia-golpista-que-enganou-
amigos-e-parentes-e-deu-prejuizo-de-r-40-milhoes-4fa71edbfc9b73c2dfa19dfb> Acesso em
5.8.2015.
4
Ofícios
CVM/SIN/GIA/No2466/2012
(fl.
35),
CVM/SIN/GIA/No299/2013
(fl.
42),
CVM/SIN/GIA/No301/2013 (fl. 55), datados, respectivamente, de 30.7.2012, 11.1.2013 e
14.1.2013.
5 MEMO/CVM/SIN/GIA/No202/2012 (fl. 68),
6 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a
ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça.”
7 Ofício/CVM/SIN/GIA/No1153/2014 (fls. 132 a 134).
8 Ofício/CVM/SIN/GIA/No1180/2014 (fls. 145 a 147).
9 Os referidos ofícios foram enviados, sem sucesso, ao mesmo endereço informado tanto no
Cadastro de Pessoas Físicas do SERPRO (fl. 135), quanto no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (fl. 148). Ademais, no âmbito de processos movidos contra Daniel Domingos na
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 137 e 138), houve diversas tentativas infrutíferas de
localização do réu por oficiais de justiça nos endereços informados pelos investidores.
10 A SIN faz referência no Termo de Acusação ao Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 17.10.2006 (fl. 9).
11 PARECER/No202/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.151 e 152).
12 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório,
do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”.
13 “Art. 10. Compete ao Superintendente Geral efetuar comunicações:
I – ao Ministério Público, verificada a ocorrência de crime definido em lei como de ação
pública, ou indícios da prática de tais crimes; e
II – a outros órgãos e entidades da administração pública, quando verificada a ocorrência de
ilícito em área sujeita à fiscalização destes, ou indícios de sua prática.
Parágrafo único. A PFE emitirá parecer sobre a comunicação ao Ministério Público e sobre
quaisquer outras propostas de comunicação.”
14 “Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como
instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou
individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores
mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem
estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente,
quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/8297

Acusados:
Danivest Soluções em Negócios Ltda. – ME

Daniel Domingos dos Santos

Assunto:
Responsabilidade da Danivest Soluções em Negócios Ltda. - ME e de
Daniel Domingos dos Santos pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei
no 6.385/1976, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Como informado no Relatório, Daniel Domingos e DANIVEST, acusados neste
processo, não apresentaram defesa, não obstante terem sido regularmente
intimados para tanto. Desse modo, este voto baseia-se exclusivamente nas provas
que foram acostadas aos autos durante a fase apuratória que precedeu à acusação.

2.

Daniel Domingos e a DANIVEST foram acusados pela SIN de exercer
a atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem
registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o
da Instrução CVM no 306/99.

3.

A definição dessa atividade encontra-se estabelecida no art. 23,
parágrafo primeiro, da mencionada Lei1 e no art. 2o da aludida Instrução CVM. De
acordo com esse último dispositivo:

“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste em
gestão profissional de recursos ou valores mobiliários sujeitos à fiscalização
da Comissão de Valores Mobiliários entregues ao administrador, com
autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por
conta do investidor.”

4.

De acordo com o entendimento amplamente consolidado pela CVM2, a
atividade descrita nesse preceito configura-se na presença dos seguintes requisitos:
(i) a gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador,
(iv) com a autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta do investidor. Passo então a examinar se tais requisitos encontram-se
reunidos no presente caso.

I.
Gestão

5.

Não obstante a ausência de instrumentos escritos, há nos autos
provas abundantes e convergentes (declarações de terceiros e correspondências) a
evidenciar que o acusado Daniel Domingos firmou acordos verbais com os seus
clientes para gerir os recursos destes últimos em contrapartida ao pagamento de
determinado retorno financeiro.

6.

Os depoimentos prestados por certos investidores confirmam que
esse era o escopo do serviço prestado pelo acusado. Assim, por exemplo,
L.E.F.X.M. relatou que “(...) efetuou contato com o Autor [Daniel] (...) efetuando
um acordo de investimento no qual efetuou depósitos na soma total de
R$69.358,80 (...)” (fls. 91-93). No mesmo sentido, M.S.T. e C.S.T. afirmaram que
“(...) conseguiram capitalizar de clientes aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), valores esses que foram deixados à disposição do averiguado
[Daniel Domingos dos Santos] para realizar as aplicações no mercado de ações”
(fls. 80-82).

7.

Ainda de acordo com V.L.O.F.A. E.O.F. e D.P.A.F., o acusado “se
passava por corretor de bolsa de valores, coletava dinheiro das vítimas, dizendo
que era para investir junto à bolsa de valores (...)” (fls. 105-107).

II.
Gestão Profissional

8.

As provas dos autos evidenciam que o acusado Daniel Domingos
geria as carteiras dos investidores a título profissional, e não por razões de amizade
ou parentesco. Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos investidores indicam
que o acusado se apresentava como investidor profissional capaz de proporcionar a
seus clientes elevado retorno final em prazo curto. Para transmitir a seus clientes
uma imagem mais convincente de profissionalismo, o acusado utilizava-se da
sociedade DANIVEST para captar os recursos que seriam, em seguida, investidos
no mercado de bolsa.

9.

Além disso, cópias de mensagens eletrônicas acostadas aos autos
demonstram que Daniel Domingos procurava agir como gestor profissional perante
os clientes, enviando-lhes, periodicamente, planilhas com informações sobre as
posições e a rentabilidade dos investimentos (fls. 60-61 e 64-67).

10.

Ademais, os serviços prestados por Daniel Domingos eram
remunerados. Não obstante a ausência de taxa de administração estipulada em
instrumento contratual, chega-se a essa conclusão porque o acusado tinha por
prática reter, ao menos parcialmente, os recursos que lhe eram confiados. Aliás,
diversos investidores relataram às autoridades policiais que o acusado deixou de
atendê-los, guardando consigo boa parte do dinheiro arrecadado (fls. 88-113).

11.

Assim, por exemplo, E.R.N. declarou que “Daniel chegou a repassar
um pouco do valor aplicado, mas valores bem abaixo do combinado entre as
partes. Em outubro de 2011, Daniel disse que estava com um problema em sua
conta, que até o final de 2011 ele iria resolver. Em dezembro de 2011, Daniel disse
que não havia conseguido resolver o problema, mas, que tudo voltaria ao normal.
No dia 7.3.2012, Daniel enviou um e-mail para a vítima, informando que estava
sem dinheiro e que não repassaria mais nenhum valor referente aos valores
aplicados. Desde então a vítima não conseguiu mais contato com o Daniel” (fls.
100-104).

12.

O caráter profissional do serviço prestado por Daniel Domingos
também é confirmado pela habitualidade com a qual atuava e, ainda, pelo elevado
número de investidores com quem manteve contato. De acordo com os
documentos e informações constantes dos autos, o acusado teria prestado os seus
serviços de dezembro de 2010 a janeiro de 2012, atendendo a, aproximadamente,
quatrocentas pessoas.

III.
Recursos entregues ao administrador

13.

Constam
dos
autos
diversos
comprovantes
de
transferências
bancárias efetuadas por investidores para a conta corrente da DANIVEST (fls. 38-

39), cujo sócio e administrador era Daniel Domingos. Além dos comprovantes, há
nos autos relatos de investidores que confirmam que os recursos eram depositados
em favor da sociedade.

14.

Relatos e trocas de mensagens entre Daniel Domingos e investidores
também evidenciam que recursos lhe eram entregues diretamente, por meio de
depósito bancário (fls. 58, 80-82, 86-87, 94-96, 97-99, 100-104).

III.

Autorização para a compra e venda de títulos e valores
mobiliários por conta do investidor.

15.

Do conjunto probatório reunido nos autos, resta claro que os
investidores autorizavam, ainda que verbalmente, Daniel Domingos a investir os
seus recursos em valores mobiliários negociados no mercado de bolsa. Era Daniel
Domingos quem tomava com discricionariedade as decisões de investimento. Aos
investidores cabia apenas tomar conhecimento das operações que haviam sido
realizadas com o seu dinheiro, por meio do envio das planilhas a que se aludiu
acima. Nesse sentido, V.L.O.F.A., E.O.F. e D.P.A.F. confirmaram, em suas
declarações que “Daniel nunca expôs como estava o rendimento do valor aplicado,
apresentando apenas uma planilha impressa por ele mesmo” (fls. 105-106).

16.

Note-se, ademais, que os dados recebidos da BSM (fl. 21-24),
contendo a extensa relação de operações realizadas por Daniel Domingos nos
mercados administrados pela BM&FBOVESPA, evidenciam que, no período apurado
neste processo, ao menos parte dos recursos captados pelo acusado foram
aplicados em valores mobiliários.

V.
Conclusão

17.

Em suma, as provas colhidas nos autos são suficientes para concluir
que Daniel Domingos exerceu a atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários. Como não dispunha de registro na CVM para o exercício
dessa atividade, entendo que restou caracterizada a infração ao disposto no art. 23
da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

18.

Considero a conduta do acusado especialmente grave. Ele ludibriou
diversas pessoas com promessas fáceis de rentabilidade, de modo a convencê-las
a entregar os seus recursos. Em seguida, abusando da confiança dessas pessoas,
deixou de atender aos pedidos de resgate, retendo consigo boa parte do dinheiro
arrecadado.

19.

Também estou convencido do envolvimento da DANIVEST na prática
dos ilícitos. Embora não tenham sido realizadas operações com valores mobiliários
em nome da sociedade, restou comprovado, como exposto acima, que ela era peça
fundamental na estratégia comercial montada por Daniel Domingos para angariar
clientes. A DANIVEST não apenas foi empregada para tornar mais convincente o
caráter profissional da atividade de Daniel Domingos como também foi utilizada
para captar recursos de terceiros. Como já destacado, as provas dos autos

demonstram que certos investidores depositaram os seus recursos na conta
bancária da sociedade.

20.

Desse modo, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no
6.385/76 e no art. 18 da Instrução CVM no 306/99, voto pela condenação de Daniel
Domingos dos Santos à pena de proibição temporária, pelo prazo de 10 (dez) anos,
para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos
mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no art. 3o
da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

21.

Entendo que, além de proporcional à gravidade da conduta do
acusado, essa penalidade é adequada para o fim de prevenir que ele volte a
praticar a mesma infração, lesando um número ainda maior de pessoas.

22.

Também voto, com fundamento no art. 11, inciso VII, da Lei no
6.385/76 e no art. 18 da Instrução CVM no 306/99, pela condenação da Danivest
Soluções em Negócios Ltda. – ME à penalidade de multa pecuniária de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao prescrito no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

23.

Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCO/CVM/SGE/No64/2014, para as providências que julgar cabíveis no âmbito da
suas competência.

24.

Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgado, a decisão
proferida neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA para a adoção das
providências que julgar cabíveis.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 “Art. 23 (...) §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou
venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 V., entre outros, o PAS CVM no RJ2006/4778, Diretor-relator Pedro Oliva Marcílio, julgado
em 17.10.2006; o PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor-relator Eli Loria, julgado em
31.3.2009; o PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor-relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado
em 9.11.2010; o PAS CVM no RJ2011/940, Diretora-relatora Luciana Dias, julgado em
10.7.2012; o PAS CVM no RJ2012/9490, Diretora-relatora Luciana Dias, julgado em
10.3.2015; e o PAS CVM no RJ2014/11558, Diretor-relator Pablo Renteria, julgado em
11.8.2015.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/8297 realizada no dia 08 de setembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da Sessão de Julgamento,
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8297 realizada no
dia 08 de setembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
Julgamento, em que o Colegiado desta Comissão decidiu pela aplicação das
penalidades de proibição temporária e multa, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO